Tribunal: TJSP
Processo: 1047748-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência dos embargos. Inconformismo. Ônus de sucumbência que deve ser arcado pelo embargante, em virtude da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Imóvel sem matrícula registrada. Inaplicabilidade do entendimento do tema 872-STJ. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia,

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência dos embargos. Inconformismo. Ônus de sucumbência que deve ser arcado pelo embargante, em virtude da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Imóvel sem matrícula registrada. Inaplicabilidade do entendimento do tema 872-STJ. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1047748-41.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
DA COSTA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FAMA
PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e KEPLAN EMPREENDIMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (digital)
Processo no 1047748-41.2019.8.26.0160
Comarca: 13a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelantes: Lucas da Costa Gomes
Apeladas: Keplan Empreendimentos Ltda. e Fama Participações
Empresariais Ltda.
Voto no 19.555
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de
procedência dos embargos. Inconformismo. Ônus de
sucumbência que deve ser arcado pelo embargante, em
virtude da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Imóvel sem matrícula registrada. Inaplicabilidade
do entendimento do tema 872-STJ. Prequestionamento.
Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os
temas relativos à controvérsia apresentada. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 104/105, que, em
Embargos de Terceiro, julgou-os procedentes para determinar o
levantamento da penhora sobre o imóvel do embargante cuja
matrícula consta da petição inicial.
Em razão da sucumbência, condenou o
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais,
observada a gratuidade concedida.
O embargante, não conformado com a
decisão, apela (fls.108/115).
Alega que o entendimento jurisprudencial
é firme no sentido de que quando a embargada toma ciência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
transferência da propriedade do bem anteriormente à penhora e
ainda assim permanece resistente na manutenção da penhora,
esta será sucumbente na ação.
Faz o prequestionamento de matéria
federal e constitucional para fins de interposição de recursos às
instâncias superiores.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença, para condenar
as apeladas ao pagamento de honorários advocatícios ao seu
patrono no valor de 20% do valor da causa atualizada.
Em contrarrazões, as apeladas postulam
seja negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r.
sentença (fls. 119/125).
O recurso foi encaminhado a esta
relatoria, em 11/03/2020, em razão da substituição do Des.
Sergio Shimura (fl. 131).
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
Como sabido, são dois os princípios que
regem a imposição de honorários advocatícios. O princípio da
sucumbência é o primeiro deles, e se funda no fato objetivo da
derrota, isto é, na circunstância de uma das partes ter sua tese
de direito rejeitada, acolhida a da adversária.
O outro é o princípio da causalidade, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consiste, basicamente, na indagação de quem deu causa à
propositura da ação.
Em
embargos
de
terceiro,
especificamente, a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça
a respeito condenação na sucumbência é aquela trazida pelo
enunciado da Súmula 303: “Em embargos de terceiro, quem deu
causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios”.
E
estabelecidas
tais
premissas,
as
circunstâncias dos autos são suficientes à constatação de que foi
o próprio embargante quem deu causa aos embargos de
terceiros, pois, a arguição de domínio na condição de terceiro,
sem que tivesse cuidado do registro do título aquisitivo junto à
matrícula do imóvel, foi circunstância relevante ao enfrentamento
da controvérsia quanto a quem cabe responder pela sucumbência, uma vez que a embargada não tinha
conhecimento da posse do embargante e, também, ao requerer
a averbação da ação de execução no registro desse bem, não
havia transcrição da Escritura de transferência de domínio a ele
junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis.
No mais, apenas para não ficar ao largo
do inconformismo do embargante, anota-se, que a tese firmada,
quando do julgamento do RESP 1452840/SP, representativa do
tema 872/STJ é a seguinte:
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido
foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
causalidade,
responsabilizando-se
o
atual
proprietário
(embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os
encargos de sucumbência serão suportados pela parte
embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar
ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro".
Ora, o embargante não é o titular do
imóvel em discussão, uma vez que o domínio ainda não foi
transferido em razão da ausência de registro do título aquisitivo
junto à matrícula do imóvel.
No mais, não há que se falar arbitramento
de honorários sucumbenciais. Vejamos.
Realmente, o Novo Código de Processo
Civil em seu artigo 85, §1o, traz expressamente a possibilidade
de arbitramento de verba honorária em sede recursal. Confira-
se:
“Art. 85. (...) § 1o. São devidos honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.”
Porém, embora cabível o arbitramento de
verba honorária em sede recursal (art. 85, §1o, CPC), é certo
que, consoante o §11 do mesmo dispositivo legal, sua fixação
pressupõe anterior condenação ao pagamento de honorários
advocatícios pelo Juízo “a quo”.
No caso em comento, a decisão contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qual se interpôs a apelação cível julgou procedentes os
embargos, não arbitrando honorários advocatícios.
Conforme
entendimento
firmado
pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgInt no
Recurso Especial no 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, quanto à aplicação da verba honorária na forma do § 11
do artigo 85, consta de seu excerto o que segue:
“III. Somente se admite a aplicação de
honorários recursais nos casos em que é cabível a fixação de tal
verba desde a origem.
Com efeito, não é admissível a aplicação
do § 11 do art. 85 do CPC de 2015, quando o recurso é
interposto no bojo de processo em que não foi fixada, desde a
origem, tal verba sucumbencial, em razão de sua natureza,
como, por exemplo, o mandado de segurança ou a ação civil
pública ou, ainda, não se tratar de decisão final, sendo o ato
judicial recorrido proveniente de incidente processual para o qual
não era cabível o arbitramento de honorários. Há casos também
em que a decisão recorrida é apenas de anulação de ato judicial,
sem prévia fixação de honorários. Assim, sua confirmação no
âmbito recursal também não pode gerar majoração de verba
honorária inexistente. De fato, não faria sentido permitir a
majoração de honorários que não foram em nenhum momento
arbitrados na instância “a quo”(...)”.
Incabível,
portanto,
a
pretendida
condenação ao pagamento de honorários recursais pelas
embargadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse sentido:
“Embargos de declaração
Omissão

Honorários advocatícios recursais - Acórdão que deu provimento
a recurso de agravo de instrumento - Alegação de omissão em
relação à fixação de honorários advocatícios em sede de recurso
Pretensão da embargante de pronunciamento da Colenda
Câmara sobre fixação de sucumbência recursal em agravo de
instrumento, para condenar o agravado na sucumbência em
valor correspondente de 10% a 20% do valor da causa

Impossibilidade
art. 85, § 1o, do CPC/15 que dever ser
analisado em conjunto com o seu § 11 Necessidade de prévia
fixação da condenação em honorários na decisão agravada
Inocorrência no caso em tela - Embargos conhecidos apenas
para aclarar tais questões, sem contudo, alterar o teor do
julgado.
Embargos
conhecidos, sem efeito modificativo”.
(Embargos de Declaração no 2176894-35.2016.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 15.12.2016).
No
tocante
ao
prequestionamento
suscitado, é verdade que o novo Código de Processo Civil o
prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida para
análise, pois “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator